Tribunal: STF
Processo: ARE 1487827
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. REFERIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE RELAÇÃO INDIRETA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AFRMM. SUJEITO PASSIVO. REFEREBILIDADE. DESNECESSIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. 



    1. Objetiva o apelante a reforma da sentença, para anulá-la, em razão de error in procedendo, tendo em vista que os fundamentos da sentença foram baseados na legalidade da base de cálculo do AFRMM, enquanto o pedido autoral intenta o reconhecimento da inexistência de relação jurídica que obrigue ao pagamento do tributo relativos à operações de importação.



    2. Há flagrante a ocorrência de error in procedendo, haja vista o julgamento citra/infra petita, configurado pela não manifestação sobre pedido formulado pela parte autora na inicial, com a consequente anulação da sentença de 1º grau. Com a anulação da sentença, deve ser dado prosseguimento ao feito, o que justificaria o retorno dos autos à origem. Contudo, não é caso de se determinar o retorno dos autos ao juízo de 1º grau, sendo possível o julgamento do mérito por este Tribunal, com fundamento na teoria da ‘causa madura’, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC/15. 



    3. O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) é contribuição parafiscal, de intervenção no domínio econômico, estabelecido na Lei nº 10.893/2004, objetivando atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras. 



    4. O fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. A base de cálculo é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro. 



    5. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou em sua jurisprudência o entendimento no sentido de que o AFRMM tem natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), tendo como fato gerador o transporte de mercadoria, a incidir sobre a base de cálculo quantificada no valor do frete (REsp 198.561, DJ de 14/02/2000, REsp 941.246, DJe de 05/11/2010). Portanto, por ser uma espécie tributária, impõe-se a observância do regime jurídico constitucional relativo aos tributos. 



    6. Alega a apelante que a ausência de referibilidade entre contribuinte e ação estatal interventiva no domínio econômico, exigida pelo art. 149 da Constituição c/c art. 121, parágrafo único, do CTN, desnatura e torna ilegítima a CIDE cobrada pela União em face da Autora. 



    7. Sobre o sujeito passivo do adicional de frete da marinha mercante, o artigo 10 da Lei n.º 10.893/04 estabelece que o contribuinte do AFRMM é o consignatário constante do conhecimento de embarque. De acordo com os documentos juntado aos autos, o apelante é o consignatário da carga e, nessa condição, é o sujeito passivo responsável pelo pagamento do AFRMM. Não há qualquer entendimento do Supremo Tribunal Federal que entenda pela inconstitucionalidade desta disposição, e, ante à presunção de constitucionalidade das leis, não há razão para não aplicar a supracitada norma ao caso. 



    8. O STF já decidiu que é desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da CIDE e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898 , Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). Em que pese o entendimento firmado acima tratar de contribuição para o INCRA, também deve ser aqui aplicado, já que tratam de tributos da mesma natureza, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. 



    9. Como já explicou o Desembargados Federal Marcus Abraham, no julgamento da Apelação nº 5015630-21.2018.4.02.5001/ES, em 26/06/2020, ‘as contribuições de intervenção no domínio 5030929-33.2021.4.02.5001 20001628699 .V5 econômico são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa. O fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição não obsta a sua cobrança. 



    10. Deve a parte autora suportar as custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu, em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §§2º, 3º e 4§, III, do CPC). 



    11. Dessa forma, a sentença merece ser anulada, e à luz do art. 1013, § 3º, III, do CPC/2015, receber a inicial e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da União - Fazenda Nacional em 10% do valor atualizado da causa. 



    12. Apelação conhecida e parcialmente provida” (fls. 5-6, e-doc. 106).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 149 da Constituição da República.



    Argumenta que “a cobrança de uma CIDE pressupõe a atuação do contribuinte na mesma área (setor ou segmento econômico) sujeita à intervenção da União. Com efeito, a ‘área’ é o elemento de conexão entre a União (sujeito ativo) e o contribuinte (sujeito passivo direto) que faz surgir o liame obrigacional relativamente à CIDE. Deve, peremptoriamente, haver correlação lógica entre a atividade econômica desenvolvida pelo sujeito passivo e a intervenção federal” (fl. 9, e-doc. 114).



    Suscita que, “no caso do AFRMM, a partir da alteração promovida pela Lei nº 10.206/2001 no art. 6º do Decreto-Lei nº 2.404/1987, deixou de existir vínculo entre o contribuinte e as atividades desenvolvidas na área do domínio econômico sujeita à intervenção da União, tornando ilegítima a exigência do tributo” (fl. 10, e-doc. 114).



    Pede “a) seja o presente recurso extraordinário recebido e conhecido, ante o preenchimento de todos os pressupostos recursais; b) ao final, o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, declarando a inconstitucionalidade da cobrança do AFRMM em face da Recorrente e, consequentemente, seja reconhecida a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes, bem como o direito de restituição/compensação da Recorrente pelos tributos indevidamente recolhidos” (fl. 16, e-doc. 114).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 127).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante argumenta que, quando este Supremo Tribunal “se debruçou sobre compatibilidade do AFRMM face à nova ordem constitucional, ainda não haviam sido introduzidas as alterações das Leis nº 10.206/2001 e 10.983/2004 no que toca ao critério pessoal da exação – critério da regra matriz de incidência tributária em discussão nos presentes autos” (fl. 5, e-doc. 135).



    Assinala que “também se impõe a distinção (distinguishing) do caso em análise com o do julgamento do RE 198.903 AgR, realizado em 30/06/2004, uma vez que, naquela época, o STF apenas confirmou o posicionamento firmado no citado RE 177.137, tendo desconsiderado as alterações promovidas no critério pessoal, tanto que na ementa do acórdão há expressa menção somente ao ‘Dl 2.404/87, com alterações do Dl. 2.414/88’ 2 . Por conseguinte, da jurisprudência da Suprema Corte não é possível verificar qualquer juízo pela compatibilidade das alterações trazidas pelas Leis nº 10.206/2001 e 10.893/2004 no critério pessoal da regra matriz de incidência do AFRMM. Daí que se verifica evidente distinguishing entre os casos, afastando a Súmula 286 STF” (fl. 6, e-doc. 135).



    Ressalta que “o entendimento construído pela Suprema Corte nos RE’s 630.898 (Tema 495), suscitado no Acórdão recorrido, 603.624 (Tema 325) e 396.266 não pode ser transferido acriticamente para o presente caso, dada a profunda diferença que guardam – distinguishing” (fl. 7, e-doc. 135).



    Pede “a) seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário recebido e conhecido, ante o preenchimento de todos os pressupostos recursais; b) ao final, o provimento do recurso de Agravo, para, consequentemente, seja apreciado e julgado o Recurso Extraordinário interposto, de forma a reformar o acórdão recorrido, declarando a inconstitucionalidade da cobrança do AFRMM em face da Agravante e, consequentemente, seja reconhecida a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes, bem como o direito de restituição/compensação da Agravante pelos tributos indevidamente recolhidos” (fls. 9-10, e-doc. 135).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie em exame, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:



    “Alega a apelante que é empresa comercial importadora e exportadora, sendo mera destinatária de cargas transportadas pela via marítima, não fazendo parte do grupo de indivíduos que exercem atividades lucrativas no setor marítimo, objeto da intervenção federal.



    (...) De acordo com os documentos juntado aos autos (evento 1, ANEXO4), o apelante é o consignatário da carga e, nessa condição, é o sujeito passivo responsável pelo pagamento do AFRMM.



    Não há qualquer entendimento do Supremo Tribunal Federal que entenda pela inconstitucionalidade desta disposição, e, ante à presunção de constitucionalidade das leis, não há razão para não aplicar a supracitada norma ao caso. 



    Inclusive, o STF já decidiu que é desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da CIDE e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898 , Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 



    Em que pese o entendimento firmado acima tratar de contribuição para o INCRA, também deve ser aqui aplicado, já que tratam de tributos da mesma natureza, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. 



    Como já explicou o Desembargados Federal Marcus Abraham, no julgamento da Apelação nº 5015630-21.2018.4.02.5001/ES, em 26/06/2020, ‘as contribuições de intervenção no domínio econômico são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa. O fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição não obsta a sua cobrança’. (...)



    Sendo assim, não merece prosperar as alegações da apelante, no intuito de reconhecer a inexistência de relação jurídica que a obrigue ao pagamento da CIDE AFRMM, até porque os documentos constantes nos autos mostram que a apelante é o sujeito passivo do tributo” (fls. 2-6, e-doc. 106).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 630.898, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional (Tema 495), firmou o entendimento de que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’” (RE n. 630.898, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.12.2015).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. FUST. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPENSA DE LEI COMPLEMENTAR PARA A INSTITUIÇÃO DE CIDE. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE BASE DE CÁLCULO EM RELAÇÃO A IMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme jurisprudência do Supremo, a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal não é aplicável às contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social. 2. É dispensável a edição de lei complementar para a instituição das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Precedentes. 3. As contribuições sociais estão a salvo da proibição de duplicidade da base de cálculo com a de impostos. 4. Mostra-se desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo. 5. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.100.485, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE – NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE REFERIBILIDADE ENTRE A EXAÇÃO E A CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA A ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 635.682/RJ – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.160.511, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.370.053-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2022).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. 



    7. Não se há distinguir a questão trazida na espécie dos precedentes deste Supremo Tribunal, como defende a agravante. Os julgados mencionados são posteriores às alterações promovidas pelas Leis ns. 10.206/2001 e 10.983/2004 e se ajustam ao que se tem posto nos autos. 



    O incentivo econômico nas atividades de transporte marítimo produz relexos econômicos, mesmo que mediatos, na atividade de importação e exportação. Verifica-se, dos fatos delineados no acórdão recorrido, que a agravante se beneficia, ao menos indiretamente, da exação questionada, pois se trata de empresa comercial importadora e exportadora destinatária de cargas transportadas pela via marítima. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora